Tribunal: TJPA
Processo: 0009873-45.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009873-45.2016.8.14.0051
APELANTE: MADEIREIRA MADEVI LTDA, DACIVALDO DA COSTA COIMBRA, DAGNALDO DA COSTA COIMBRA

APELADO: THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009873-45.2016.814.0051

APELANTES:
MADEIREIRA MADEVI LTDA E OUTROS

APELADO:
THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - COMPROVAÇÃO – CONTRATO VERBAL – INTERMEDIAÇÃO FEITA POR ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTRATADO PELOS APELANTES – PROVEITO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DOS VALORES PENDENTES - INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL INDICADO NA INICIAL E ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO MONTANTE COBRADO – PRECLUSÃO – QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELA APELADA E PELOS RECORRENTES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença de procedência, a fim de determinar que a empresa ré pague a autora honorários de 20% (vinte por cento) sobre todos os valores em que restou beneficiada, em razão da prestação de serviços realizados pela autora, o que será apurado na fase processual adequada, descontando-se os valores já pagos

2.

Preliminar: Nulidade da sentença. Todas as questões preliminares deduzidas em contestação foram enfrentadas pelo magistrado por ocasião da prolação da sentença. Preliminar Rejeitada.

3.

Mérito.

3.1.

Serviços de
apuração e execução administrativa junto à Receita Federal, objetivando compensação tributária do lucro presumido de IPI ao Fisco. Trabalho intermediado pelo escritório de contabilidade contratado pelos recorrentes.

3.2.

Não parece razoável afirmar que os apelantes desconheciam os serviços prestados pela apelada, uma vez que foram beneficiados com a compensação tributária, por período superior a 3 (três) anos, além de efetuar pagamentos dos referidos serviços, com as notas emitidas pela recorrida, e ainda receber e-mails com comprovantes de recibos de compensação, que eram elaborados pela Theobald e tão somente reencaminhados pelo contador.

3.3.

Acervo probatório que corrobora com as arguições postas na exordial.

3.4.

Operações de grande monta realizadas pela recorrida que dependiam da autorização dos recorrentes, consoante depoimentos. Vantagem econômica auferida.

3.5.

Preclusão do direito dos apelantes de se insurgirem contra o percentual indicado na inicial, ou ainda, de afirmar que a recorrida já teria recebido todos os valores pelos serviços prestados, uma vez que não o fizeram em sua contestação, quando deveriam e poderiam ter feito, ocorrendo assim a preclusão consumativa. Inovação recursal. Vedação Legal.

3.6.

Pedido de aplicação de multa por Litigância de má-fé formulado tanto pela empresa apelada em sede de contrarrazões, como pelos ora recorrentes. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito de ação e de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo apelante
MADEIREIRA MADEVI LTDA E OUTROS
e apelado
THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009873-45.2016.814.0051

APELANTES:
MADEIREIRA MADEVI LTDA E OUTROS

APELADO:
THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
MADEIREIRA MADEVI LTDA E OUTROS
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
THEOBALD & VOGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
julgou

procedente os pedidos

esposados na exordial.

A empresa ora apelada aforou a ação mencionada alhures, afirmando que prestou serviços a pessoa jurídica ré durante o período de fevereiro de 2011 a agosto de 2014, referentes a apuração e execução administrativa junto à Receita Federal, objetivando a compensação tributária do lucro presumido de IPI que vinham se acumulando desde o ano de 2007
.

Acrescentou que a empresa requerida fora beneficiada com os serviços prestados e as compensações realizadas, sendo, para tanto, a autora remunerada durante aproximadamente 01 (um) ano a título de honorários, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício efetivo resgatado, salientando que somente parte do serviço prestado teria sido pago.

Aduziu ainda que os serviços prestados eram intermediados pela Libra Consultores Contábeis, empresa de propriedade do contador da ré à época, sendo esta responsável pelo fornecimento de toda documentação necessária à execução do serviço, asseverando que, transcorridos todos os prazos e esgotadas todas as formas de contato, a empresa requerida permaneceu inadimplente para com a autora, razão porque ingressou com a presente demanda sob exame.

Os réus apresentaram contestação (ID 1330888).

Foram realizadas audiências (ID 1330887/1330897/1330900)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1330904) que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a empresa ré pague a autora honorários de 20% (vinte por cento) sobre todos os valores em que restou beneficiada, em razão da prestação de serviços realizadas pela autora com a compensação de tributos, o que será apurado na fase processual adequada, descontando-se os valores já pagos, inclusive os declarados como quitados às fls. 49, com correção desde o vencimento e juros desde a citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC

Consta ainda no
decisum
a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Inconformados,
MADEIREIRA MADEVI LTDA E OUTROS
, apresentaram recurso de apelação (ID 1330905).

Preliminarmente, aduzem a ocorrência de nulidade da sentença por não atendimento do disposto no art. 357, I do CPC, sob o argumento de que o magistrado
a quo
teria deixado de analisar questões preliminares suscitadas em sede de contestação, descritas no
art. 337, incisos IV e IX, além da prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, afirmam a
inexistência de validade de qualquer ato executado por terceiro, sem consentimento do titular do direito/beneficio, asseverando que não há provas nos autos capazes de demonstrar tratativas entre as pessoas jurídicas integrantes da lide.

Relatam a ocorrência de acordo entre a empresa que prestava serviços contábeis para a Apelante, cujo principal responsável era o Sr. Francisco Rodrigues Santos e a empresa recorrida, pontuando que desconhecia o referido pacto.

Sustentam que os depoimentos colhidos em audiência teriam corroborado com as suas arguições de que inexiste contrato, ainda que verbal, entre as partes, salientando que também não restou comprovado o valor que acordaram, não havendo documentos referentes a pagamentos feitos pelos apelantes em favor da recorrida, e que era Francisco, já falecido, que tratava pessoalmente das questões dos recorrentes.

Alegam que o contador não teria comunicado aos apelantes, e, em especial ao sócio gerente, Sr. Dagnaldo da Costa Coimbra, a existência da compensação de tributos realizadas pela recorrida, reforçando que o mesmo não teria recebido autorização para contratar alguém com essa finalidade, posto que tal procedimento não era uma pratica da empresa.

Ressaltam que não procederam uma melhor análise da documentação a quando da apresentação da contestação por não disporem de maiores informações à época, não tendo procedido detalhamento sobre o que estava sendo cobrado, salientando que
os valores que a recorrida alega ainda ter como crédito seria fantasioso, haja vista que chegou a receber a maior, o que comprovaria o propósito de locupletamento indevido, questionando ainda os honorários no quantitativo de 20%, requerendo a condenação da apelada e litigância de má fé e a reforma integral da sentença atacada.

Em contrarrazões (ID 1330906) a empresa apelada pugna pelo improvido do recurso manejado e pela condenação dos apelantes em litigância de má fé.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1370378), o que restou infrutífera, conforme petição da empresa apelada (ID 1395556).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão porque conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelos ora apelantes:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Sustentam os recorrentes que o magistrado
a quo
ao prolatar sentença, deixou de apreciar as questões preliminares suscitadas em sede de contestação, o que violaria o disposto no art. 357, inciso I do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que os recorrentes, ao apresentarem a contestação (ID 1330888), levantaram as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade ad causam, ilegitimidade passiva da empresa e dos sócios e ainda a prejudicial de mérito de prescrição.

Ao prolatar sentença (ID 1330904), o juízo de 1ª grau assim se manifestou acerca das questões acima elencadas:

(...)

De plano, afasto a preliminar de falta de interesse de agir
, uma vez configurada a legitimidade da empresa autora quanto à cobrança do débito, caracterizado por serviços prestados à empresa requerida e consubstanciado pela vasta documentação que instrui a inicial e a réplica, o que, inclusive, confunde-se com o próprio mérito da causa.
Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa requerida e de seus sócios
, uma vez comprovada nos autos a existência de relação comercial entre estes e a empresa autora, conforme se depreende dos extratos bancários e dos contatos via e-mail entre ambos, o que será apreciado em caráter de cognição exauriente ao longo da fundamentação de mérito.
Quanto á prejudicialidade meritória aduzida pela requerida no tocante à existência de prescrição parcial, dou por bem afastar a tese levantada
, uma vez que a relação contratual teria iniciado em fevereiro de 2011 e se protraído até o ano de 2014, tendo a empresa autora ajuizado a presente ação em 24/06/2016, estando, portanto, dentro do prazo previsto no art. 206, §5°, II, do Código Civil, que prevê o prazo de cinco anos para que o profissional liberal pleiteie seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. (...) (
grifos nossos
).

Como se vê, a sentença enfrentou cada um dos tópicos que precedem ao mérito, nos moldes em que foram suscitadas pelos apelantes, resolvendo todas as questões processuais pendentes, preliminares e prejudiciais, rejeitando-as, ainda que de forma sucinta, porém, fundamentada, não havendo que se falar em violação a disposição de Lei.

DISPOSITVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão, atenho-me o mérito.

Consta das razões recursais, que a recorrida não teria comprovado a relação direta de prestação de serviço junto a empresa apelante, asseverando que não tinha ciência das operações realizadas por esta, uma vez que havia escritório de contabilidade responsável para tanto, e ainda, que não autorizou a delegação de tais atividades para terceiros, oportunidade em que pugna pela reforma integral da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que a empresa apelada ingressou com a ação originária, objetivando o recebimento do valor de R$ 87,890,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa mil reais), referente aos serviços prestados de
apuração e execução administrativa junto à Receita Federal, objetivando compensação tributária do lucro presumido de IPI ao Fisco, dos créditos tributários pelas exportações realizadas, que vinham se acumulando desde o ano de 2007, intermediado pelo escritório de contabilidade da empresa apelante, Libra contabilidade,
conforme pacto verbal firmado entre as partes.

Nesse sentido, cumpre salientar que ao ingressar com a demanda, a recorrida acostou diversos documentos, tais como, notas fiscais de prestação de serviços, recibos de entrega da declaração de compensação, assim como pedidos de restituição junto ao fisco, tendo como responsável pelo preenchimento o representante da pessoa jurídica apelada (ID 1330880-1330881-1330882-1330883-1330884).

Somado a isso, se infere do documento denominado relatório dinâmico de títulos, emitidos pelo Banco do Brasil, que a empresa apelante, figurando como sacado, efetuou pagamentos referentes as aludidas notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela recorrida (ID 1330891, págs. 17 e segs.).

Além disso, faz-se necessário transcrever trechos dos depoimentos de funcionários da empresa de contabilidade Libra, colhidos em audiência (ID 1330900), a fim de elucidar os fatos postos ao exame desta Turma:

(...)
passou o MM Juiz a ouvir testemunha KATIA TATIANE ANDRADE REIS (...)que a ré pagava honorários ao escritório Libra de R$3,300,00 mensalmente;
que a ré também pagava honorários à João Ricardo, não sabendo o valor que eles acordaram; Que Francisco recebia uma comissão de 5% sobre o serviço prestado
; (...)
que os donos da MADEVI tinham sim conhecimento de que os serviços de compensação de tributos eram realizados pele autor
a; (...)

(...)passou o MM Juiz a ouvir testemunha DIEGO JOSE DOS SANTOS LIMA (...)que os honorários eram calculados em cima dos impostos compensados, não sabendo dizer o valor;
que a MADEVI pagava mensalmente honorários para o escritório; que dependendo do imposto o valor dos honorários da autora era maior do que os honorários do escritório
, este de cinco salários mínimos mensais; (...)
que os funcionários também tinham ciência que a remuneração da autora não era retirada do valor dos honorários do escritório; Que com certeza a ré sabia dos serviços prestados pela autora, pois sempre os donos precisavam autorizar
. (...)
que nunca viu alguém da MADEVI questionando o fato de os documentos da compensação serem feitos por João Ricardo
; (...)

(...)Passou o MM Juiz a ouvir testemunha ROMULO RAIMER SOUSA DA SILVA (...)
Que a THEOBALD enviava para o e-mail de Francisco os comprovantes de recibo de compensação, que por sua vez, reencaminhava às empresas
; que era o escritório LIBRA que protocolava o arquivo enviado a autora junto à Receita Federal.
(...)que nunca viu alguém da MADEVI contestando que aos serviços de compensação estavam sendo feitos pela autora
; (...)que desconhece que Francisco tenha feito algum pagamento de honorários para a autora; (...).

Ora, pelo que se denota, não parece razoável afirmar que os apelantes desconheciam os serviços prestados pela apelada, uma vez que foram beneficiados com a compensação tributária, por período superior a 3 (três) anos, além de efetuar pagamentos dos referidos serviços, com as notas emitidas pela recorrida, e ainda receber e-mails com comprovantes de recibos de compensação, que eram elaborados pela Theobald e tão somente reencaminhados pelo seu contador, Sr. Francisco, com afirmado pelo funcionário do escritório de contabilidade.

Desta feita, considerando todo acervo probatório juntado aos autos, firmo entendimento de que os mesmos são
hábeis a instruir o pedido, sendo aptos a comprovar, tanto a prestação de serviço pela empresa apelada, quanto a ciência pelos recorrentes de quem os realizava, posto que todas as operações eram do seu conhecimento e/ou dependiam da sua autorização, consoante um dos depoimentos acima transcritos, não perdendo de vista ainda a vantagem econômica auferida, com valores de grande monta.

Nessa direção é o julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SERVIÇOS RECONHECIDAMENTE PRESTADOS ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRAÇÃO
REMUNERAÇÃO DEVIDA ARBITRAMENTO EM QUANTIA ADEQUADA EM FACE DA NATUREZA E DIMENSÃO DO TRABALHO EXECUTADO DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - APL: 00090006820108260068 SP 0009000-68.2010.8.26.0068, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 10/09/2014, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2014)

Assim, impõe-se aos apelantes o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da empresa recorrida, conforme a regra do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiram, uma vez que não trouxeram qualquer elemento apto a elidir aqueles apresentados pela apelada, a exemplo da ausência de comprovantes de pagamentos dos impostos no período apontado na exordial.

No mais, ainda que o escritório de contabilidade Libra, contratado pela recorrente, tenha sido responsável por intermediar as tratativas entre as partes litigantes, fornecendo a documentação necessária para a realização do trabalho desempenhado pela apelada, tal conduta não exime aquele que foi diretamente beneficiado com a compensação tributária, de modo que, repise-se, para a conclusão dos serviços era necessário a autorização dos proprietários.

Nesse diapasão,
não obstante ausente contrato escrito entre as partes, os documentos apresentados pela recorrida não deixam dúvida quanto à pactuação e a efetividade dos serviços prestados, como já mencionado alhures, de forma que, ausente a
contraprestação pecuniária, não há óbice para a cobrança do valor devido.

Noutra ponta, em relação a impugnação do valor dos honorários pela prestação de serviços no quantitativo de 20% (vinte por cento), bem assim em relação a alegação de inexistência de crédito em favor da recorrida, tenho que ambas as questões restam preclusas, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os artigos 329 e 336 do CPC.

Notadamente, verifica-se que quando da apresentação da peça de defesa já era do conhecimento dos apelantes, ou ao menos deveria ser, toda a documentação acosta na exordial, assim como as razões ali contidas, n
o entanto, quedaram-se inertes, levando o juízo à conclusão de que
o percentual indicado pela empresa recorrida parecia razoável, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre os benefícios efetivamente resgatados,
relativos à compensação de créditos tributários junto
à
Receita Federal,
não podendo agora, em sede de recurso, fazê-lo, visto configurar-se em verdadeira inovação recursal.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO
. Os embargos de declaração cabem somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
Não constatada a presença desses vícios no acórdão embargado, merece ser rejeitado o recurso, visto que a questão afeta à compensação dos
valores não foi deduzida na contestação, tratando-se de inovação recursal, matéria sujeita ao manto da preclusão.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - APL: 00073786520178090137, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019).

Desse modo, restou precluso o direito dos apelantes de se insurgirem contra o percentual indicado na inicial, ou ainda, de afirmar que a recorrida já teria recebido todos os valores pelos serviços prestados, uma vez que não o fizeram em sua contestação, quando deveriam e poderiam ter feito, ocorrendo assim a preclusão consumativa.

Por fim, em que pese o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado, tanto pela apelada em sede de contrarrazões, como pelos ora recorrentes, importante destacar que
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que nenhuma das partes incorreu em qualquer das hipóteses previstas no artigo acima citado, acrescentando-se que o recurso de apelação manejado não se mostra protelatório, porquanto
a
parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

As condutas descritas como aquelas eivadas de má fé estão previstas no art. 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

.

Assim, não vislumbro a prática de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, estando as partes, apenas exercendo o direito constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos contidos na sentença atacada, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020